Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-97.2024.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006890-97.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), JANDIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 177.968.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela viúva do executado, reconheceu a ausência de pressuposto processual pela constatação de falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que não agiu com má-fé, que se baseou em dados do cadastro imobiliário municipal e na presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, e que, ausente relação processual válida, não seria cabível a condenação em honorários.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento, mas houve acolhimento de exceção de pré-executividade que demonstrou o vício.

III.
Razões de decidir

3.
O falecimento do executado antes da propositura da execução fiscal impede a constituição válida da relação processual e o redirecionamento da demanda ao espólio ou herdeiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O acolhimento de exceção de pré-executividade que conduz à extinção do feito, mesmo antes da triangulação processual, autoriza a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento indevido ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

5. No caso concreto, a apresentação de exceção de pré-executividade pela viúva do executado foi determinante para a extinção do processo, evidenciando que a atuação processual gerou ônus à parte adversa e justificando a fixação da verba honorária.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 1º e § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6859, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe 02.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31.08.2018; TJMT,
N.U 1001670-18.2020.8.11.0020, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025;
TJMT,
N.U
1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela advogada da parte executada, contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, ante o reconhecimento de que a parte executada já havia falecido antes da propositura da demanda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não agiu com má-fé ao ajuizar a execução fiscal, pois se baseou em dados constantes no cadastro imobiliário municipal que indicavam o executado como proprietário do imóvel tributado.

Afirma que o ajuizamento decorreu da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e que não se estabeleceu relação processual válida, motivo pelo qual seria incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que a condenação em honorários sucumbenciais decorre da aplicação do Tema 1.002 do STF (Id 295281370).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto ao mérito do recurso,
o Município de Cáceres
alega que, embora a sentença tenha acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido a ausência de pressuposto processual,
condenou-o indevidamente ao pagamento de honorários advocatícios
, sendo certo que não haveria amparo legal ou jurisprudencial para tal condenação. Sustenta que a atividade desempenhada pela Defensoria Pública revelou-se absolutamente desnecessária e irrelevante ao desfecho da causa, não podendo servir como fundamento para a fixação da verba honorária (Id 295281368).

Sobre o assunto, é certo que, nas hipóteses em que o executado falece antes da propositura da execução fiscal, não há possibilidade de redirecionamento da demanda ao espólio ou aos herdeiros. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos não se admite a substituição do polo passivo, já que a pessoa originalmente indicada como devedora na Certidão de Dívida Ativa não possui mais existência jurídica no momento do ajuizamento da ação, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832 .608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1999140/SC, Min. Rel. Herman Benjamin, 19.9.2022, T2).

Dessa forma, via de regra, em razão da ausência de triangulação da relação processual, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Entretanto, quando há acolhimento de exceção de pré-executividade, em que os argumentos levam a extinção do feito, os honorários são devidos, mesmo que antes da triangulação processual.

Em consonância é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela advogada da parte executada contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em virtude do reconhecimento do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda. A apelante pleiteia o reconhecimento da isenção de custas processuais, com base no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, e a condenação do Município de Alto Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à apelante a isenção de custas processuais prevista em norma estadual que beneficia advogados na execução de honorários; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do executado falecido.

III. Razões de decidir

3. Normas estaduais que concedem isenção de custas processuais exclusivamente a advogados são inconstitucionais, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6859.

4. A ausência de recolhimento do preparo recursal, por si só, não enseja a deserção quando há controvérsia jurídica relevante quanto à validade da isenção invocada, preservando-se, nesse caso, a regular tramitação do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal, não há relação processual válida nem possibilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros.

6. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção do feito, enseja a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando demonstrado que a parte adversa deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados, por afronta ao princípio da igualdade tributária.

2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura indevida da ação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência
. (N.U 1001670-18.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
( REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).
O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência”.

(N.U 1019831-68.2022.8.11.0000
–
Terceira Câmara de Direito Privado,
Desª. Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 26.4.2023). (Destaquei).

No caso dos autos, embora não tenha havido triangulação válida da relação processual, verifico que a viúva do executado foi compelida a apresentar exceção de pré-executividade, na qual demonstrou o falecimento antes da propositura da ação e apontou a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva. Foi justamente a partir dessa manifestação que se reconheceu a ausência de pressuposto processual e se determinou a extinção do feito.

Nessas circunstâncias, mostra-se perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majoro os honorários devido pelo

Município para 6% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1º e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da causalidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025